Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735228-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HELOISA STORNIOLO ADEGAS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO. ALERGIA. VALORAÇÃO. I – A prova pericial postulada pelo Hospital-réu era desnecessária para a resolução da lide, sendo suficiente a prova documental produzida. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. II - O Hospital-réu, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pela falha na prestação de serviço atribuída a profissional integrante do seu quadro de funcionários durante atendimento em suas dependências, art. 14, caput, do CDC e art. 932, inc. III, do CC. III – Comprovada a falha do serviço prestado pelo médico do Hospital-réu, que prescreveu medicamento contraindicado à alergia previamente informada pela paciente ao iniciar o seu atendimento. IV – Configurado o dano moral sofrido pela autora, que foi à emergência do hospital em busca de tratamento e, diante da medicação prescrita, sofreu agravamento do seu quadro já debilitado, desencadeando processo alérgico e posterior urticária. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzido o valor fixado pela r. sentença. VI – Apelação adesiva da autora desprovida e apelação do réu parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser irrisório o valor fixado a título de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas LADYANE SOUZA, OAB/DF 59.078, e RAQUEL BARTHOLO OAB/DF 54.440. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pois “A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020). A mesma sorte colhe o inconformismo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “Além disso, conforme precedentes do STJ, é incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto” (AgInt no AREsp 182.596/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas LADYANE SOUZA, OAB/DF 59.078, e RAQUEL BARTHOLO OAB/DF 54.440. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017